Tribunal: TJSP
Processo: 2170048-89.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Questões relativas ao mérito da ação penal – Não conhecimento - Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Delito apenado com pena máxima superior a 04 anos – Hipótese do inciso I, do artigo 313, do CPP – Presentes os requisitos ensejadores da prisão -

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Questões relativas ao mérito da ação penal – Não conhecimento - Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Delito apenado com pena máxima superior a 04 anos – Hipótese do inciso I, do artigo 313, do CPP – Presentes os requisitos ensejadores da prisão - Necessidade da manutenção da ordem pública – Impossibilidade de fixação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem parcialmente conhecida e, neste âmbito, denegada.